Tribunal: TJPA
Processo: 0015629-53.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015629-53.2016.8.14.0045

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: KESSE DHIONE CASTRO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES ATRIBUÍDAS A VEÍCULO REGISTRADO EM MUNICÍPIO DIVERSO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INSUFICIÊNCIA DE CONTRAPROVA DA AUTARQUIA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE AUTOS DO MESMO CONTEXTO FÁTICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença que, em ação anulatória de multa de trânsito, julgou procedentes os pedidos para excluir infrações, multas e demais penalidades impostas ao autor, proprietário de motocicleta registrada em Redenção/PA, em razão de autuações lavradas em Salvaterra/PA, localidade em que afirmou jamais ter estado, nem ter circulado com o veículo. A autarquia suscitou preliminar de nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo sentenciante e, no mérito, requereu a preservação de um dos autos de infração, sob o argumento de insuficiência da prova produzida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por incompetência absoluta do juízo da Vara da Fazenda Pública, ante o valor atribuído à causa; (ii) estabelecer se os elementos probatórios produzidos pelo autor são suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração e justificar a anulação das penalidades impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência absoluta não prospera porque a controvérsia sobre competência já havia sido enfrentada no curso do processo, com remessa dos autos ao juízo fazendário de Belém, e a autarquia participou integralmente do feito, sem demonstrar cerceamento de defesa ou qualquer prejuízo processual concreto.

A nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, e a mera invocação abstrata de inadequação do órgão jurisdicional não basta para invalidar sentença regularmente proferida.

O reduzido valor da causa, por si só, não desloca automaticamente a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, pois a demanda envolve controle de legalidade de atos administrativos sancionatórios com repercussão sobre multas, penalidades e registros decorrentes do poder de polícia de trânsito.

A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo é relativa e cede diante de elementos concretos, consistentes e convergentes que demonstrem incompatibilidade entre a imputação administrativa e a realidade fática do administrado.

O autor apresenta narrativa coerente e documentalmente lastreada ao juntar documentação do veículo, notificações de autuação e boletim de ocorrência, afirmando residir em Redenção/PA, nunca ter estado em Salvaterra/PA e ter recebido autuações incompatíveis com sua realidade concreta.

O boletim de ocorrência não constitui prova absoluta isoladamente, mas adquire relevância quando examinado em conjunto com os demais elementos dos autos, especialmente a cronologia dos fatos, o registro do veículo em Redenção/PA e a estabilidade da narrativa autoral.

O juízo de origem valora racionalmente a prova, nos termos do art. 371 do CPC, ao concluir que o conjunto probatório é suficiente para infirmar a credibilidade material das autuações.

A autarquia não produz contraprova idônea apta a demonstrar a efetiva circulação do veículo em Salvaterra/PA na data e no horário indicados, limitando-se a invocar genericamente a legitimidade do ato administrativo e a impugnar o valor do boletim de ocorrência.

A admissão recursal de cancelamento administrativo de dois autos de infração do mesmo contexto fático por erro de preenchimento fragiliza a confiabilidade da atuação fiscalizatória e reforça a plausibilidade da tese de falha de identificação, erro material ou outra anomalia administrativa.

A Administração não pode transferir integralmente ao particular o ônus de desvendar tecnicamente a origem interna da falha que gerou a autuação indevida, bastando a instauração de dúvida séria, concreta e racional sobre a compatibilidade entre o ato sancionador e a realidade do administrado para legitimar o controle jurisdicional corretivo.

Não há fundamento fático novo nem prova diferenciada que autorize a preservação isolada do auto remanescente, pois ele permanece inserido em contexto global de inconsistência já reconhecido judicialmente e parcialmente admitido administrativamente.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade por incompetência do juízo exige demonstração concreta de prejuízo processual. 2. O valor da causa não define, isoladamente, a competência quando a demanda envolve controle de legalidade de ato administrativo sancionador. 3. A presunção de legitimidade do auto de infração é relativa e pode ser afastada por conjunto probatório coerente e suficiente produzido pelo administrado. 4. O boletim de ocorrência, analisado em conjunto com outros elementos convergentes, possui aptidão para infirmar a materialidade da autuação. 5. O cancelamento administrativo de autos de infração oriundos do mesmo contexto fático fragiliza a credibilidade do auto remanescente quando ausente contraprova robusta da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, § 1º, 371, 487, I, e 85, §§ 2º e 11.~

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra sentença proferida nos autos de
ação anulatória de multa de trânsito
, ajuizada por
Kesse Dhione Castro Nascimento
, que julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão das infrações de trânsito, das multas e das demais penalidades impostas ao demandante, tornando definitiva a tutela anteriormente deferida, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, além de condenar a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Consta dos autos que o autor ajuizou a demanda sustentando ser proprietário de motocicleta Honda CG 125 Fan ES, placa OFI-0035, registrada em Redenção/PA, e que, não obstante isso, recebeu notificações de autuação relativas a supostas infrações de trânsito praticadas no Município de Salvaterra/PA, circunstância que reputou incompatível com sua realidade fática, pois afirmou jamais ter estado naquela localidade, nem conduzido o veículo naquele município.

Para embasar sua pretensão, juntou a documentação do veículo, notificações de autuação e boletim de ocorrência policial registrado em Redenção/PA.

Na petição inicial, a parte autora narrou que, no mês de agosto de 2016, recebeu notificações atinentes a infrações de trânsito supostamente praticadas em 15/07/2016, às 17h49, no Município de Salvaterra, e asseverou que a motocicleta era utilizada apenas por ele, possuidor de permissão para dirigir, circunstância que tornaria improvável a ocorrência dos fatos nos moldes descritos pela Administração.

Também afirmou ter suportado transtornos concretos, inclusive pela imputação de pontos em sua CNH e pelo receio de agravamento indevido de sua situação cadastral.

A exordial foi instruída, entre outros documentos, com o boletim de ocorrência policial no qual o requerente relatou que nunca estivera em Salvaterra/PA, que sua motocicleta também não circulara naquela localidade e que tomara conhecimento das autuações em Redenção/PA, local em que residia e no qual o veículo estava registrado.

No curso do primeiro grau, o feito foi inicialmente processado perante a Comarca de Redenção, onde houve apreciação do pedido de tutela de urgência. Na ocasião, o juízo entendeu presentes elementos bastantes para autorizar a suspensão provisória dos efeitos das autuações, consignando que, em tese, não seria plausível a imputação da infração em município distante, especialmente diante das alegações do autor e da documentação então produzida.

Posteriormente, sobreveio decisão declinatória de competência, ao fundamento de que, sendo o DETRAN/PA pessoa jurídica de direito público com sede em Belém/PA, competiria à Vara da Fazenda Pública da Capital o processamento e julgamento do feito. A decisão consignou expressamente a remessa dos autos ao juízo fazendário de Belém.

Redistribuída a demanda ao juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, o feito prosseguiu regularmente, com contraditório instaurado e posterior julgamento antecipado do mérito.

Ao sentenciar, a magistrada de origem destacou, de forma expressa, dois elementos centrais do acervo probatório: as notificações de autuação expedidas em desfavor do autor, relacionadas a infrações supostamente cometidas em Salvaterra/Marajó, e o boletim de ocorrência registrado em Redenção, no qual o demandante relatou nunca ter estado naquela localidade, nem ali ter circulado sua motocicleta.

A partir disso, concluiu que não haveria como a infração ter sido cometida em Salvaterra, considerando que o autor residia em Redenção e que a motocicleta estava registrada naquele município, razão pela qual reconheceu a nulidade das autuações e determinou a exclusão de multas e penalidades correlatas.

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs apelação.

Em suas razões recursais, a autarquia, preliminarmente, sustenta a nulidade absoluta da sentença por incompetência do juízo sentenciante, ao argumento de que, considerando o valor da causa, fixado em R$ 880,00, a demanda deveria ter sido processada e julgada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, e não perante a 4ª Vara da Fazenda Pública. Defende, assim, a anulação do decisum por incompetência absoluta.

No mérito, o recorrente sustenta que a sentença não poderia subsistir porque teria atribuído valor excessivo a elementos probatórios unilateralmente produzidos, especialmente ao boletim de ocorrência, o qual, segundo afirma, não seria suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Aduz, ainda, que o simples fato de o autor residir em Redenção não tornaria impossível a circulação do veículo em Salvaterra.

Acrescenta o apelante que os autos de infração
D001277621
e
D001277622
já teriam sido cancelados administrativamente por erro de preenchimento, subsistindo, contudo, o auto
D001277620
, cuja validade pretende ver preservada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, seja para anular a sentença por incompetência absoluta, seja para reformá-la, a fim de manter os efeitos do referido auto remanescente.

Foram apresentadas contrarrazões, com pedido de manutenção integral da sentença.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

Inicio pela preliminar de nulidade da sentença por alegada incompetência absoluta do juízo sentenciante.

A tese não prospera.

Em primeiro lugar, a própria marcha processual revela que a questão de competência foi objeto de deliberação anterior, quando o juízo de Redenção declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública de Belém, precisamente por compreender que, em ação proposta contra o DETRAN/PA, pessoa jurídica de direito público com sede na Capital, o feito deveria tramitar perante o juízo fazendário correspondente.

Não se mostra juridicamente consistente que, após regular processamento do feito perante o juízo destinatário da redistribuição, com pleno contraditório, participação da autarquia ré e superveniência de sentença de mérito desfavorável, venha o recorrente, somente em sede de apelação, pretender converter a discussão de mérito em nulidade processual fundada em alegação de incompetência que, além de não ter sido oportunamente enfrentada nos moldes ora propostos, tampouco se revela capaz de demonstrar prejuízo processual concreto.

Com efeito, a nulidade processual, à luz do art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil, reclama demonstração efetiva de prejuízo. Não basta a invocação abstrata de irregularidade formal. É indispensável evidenciar que a tramitação perante determinado órgão jurisdicional comprometeu o contraditório, a ampla defesa, a produção probatória ou o próprio conteúdo decisório.

Nada disso foi demonstrado no caso dos autos.

Ao contrário, a autarquia recorrente exerceu contraditório integral, apresentou contestação, deduziu razões de defesa, interpôs o recurso cabível e logrou plena participação processual. Não há notícia de cerceamento de defesa, de limitação indevida à atividade probatória, nem de qualquer vício apto a macular a higidez do processo.

Além disso, a argumentação recursal parte de premissa excessivamente simplificadora, como se o reduzido valor da causa, por si só, deslocasse automaticamente a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente das particularidades da demanda.

Não é essa, todavia, a leitura mais adequada.

A presente demanda não se limitava a mera postulação patrimonial de pequena monta. Cuidava-se de ação anulatória voltada à invalidação de atos administrativos sancionatórios, com repercussões diretas sobre multas, penalidades administrativas e registros associados ao exercício do poder de polícia de trânsito. O objeto litigioso, portanto, transcendia a simples aferição do quantum econômico atribuído à causa.

Mais do que isso, ainda que se quisesse admitir o debate acerca da eventual incidência do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, isso não conduziria, automaticamente, à anulação da sentença, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo e quando a controvérsia já foi integralmente apreciada por juízo dotado de competência material para conhecer de causas envolvendo autarquia estadual e controle de legalidade de atos administrativos.

A pretensão anulatória formulada em apelação, portanto, não se apresenta como tutela de garantia processual efetivamente lesada, mas como expediente voltado a subtrair eficácia a sentença de mérito desfavorável mediante alegação formal tardia, destituída de gravidade concreta.

Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo sentenciante.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

Também aqui não assiste razão ao recorrente.

A sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório e extraiu dele conclusão juridicamente correta: a de que, no caso concreto, a presunção relativa de legitimidade dos autos de infração foi suficientemente infirmada pelos elementos produzidos pelo autor, sem contraprova idônea da Administração apta a restaurar a confiabilidade material das autuações impugnadas.

É certo que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Todavia, essa presunção é relativa, e não absoluta.

No campo do poder de polícia sancionador, a presunção de legitimidade constitui técnica de estabilização inicial do ato, mas não pode ser convertida em escudo intransponível contra o controle jurisdicional, sobretudo quando o administrado apresenta elementos concretos, consistentes e convergentes aptos a demonstrar que a imputação administrativa não se coaduna com a realidade fática.

Foi precisamente isso o que ocorreu na hipótese em julgamento.

Desde a petição inicial, o autor apresentou narrativa linear, coerente e documentalmente lastreada. Informou ser proprietário do veículo, residir em Redenção/PA, jamais ter estado em Salvaterra/PA e ter tomado conhecimento de autuações ali lavradas em contexto incompatível com sua realidade concreta. Juntou, para tanto, a documentação do veículo, as notificações de autuação e o boletim de ocorrência policial.

O boletim de ocorrência, por sua vez, embora não constitua, isoladamente, prova absoluta da falsidade da autuação, não pode ser desqualificado como documento irrelevante ou juridicamente inócuo. Seu valor reside justamente na inserção em um contexto probatório mais amplo, no qual a narrativa do administrado se mostra estável, cronologicamente compatível com a ciência das autuações e coerente com os demais dados objetivos dos autos.

A sentença, ao valorar esse documento em conjunto com as notificações de autuação e com o fato de o veículo estar registrado em Redenção, não incorreu em qualquer excesso hermenêutico nem se apoiou em prova precária. Realizou, isto sim, juízo racional de valoração probatória, em conformidade com o art. 371 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a magistrada de origem foi expressa ao assentar que, diante das provas dos autos, “não haveria como a infração ter sido cometida no município de Salvaterra”, haja vista residir o autor em Redenção e ali também estar registrada a motocicleta, concluindo, por isso, que o demandante logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que o DETRAN não produziu prova capaz de desconstituí-lo.

Essa conclusão, a meu sentir, permanece íntegra.

O recorrente sustenta que o fato de o autor residir em Redenção não impediria, por si só, a circulação do veículo em Salvaterra.

A observação, em abstrato, é verdadeira, mas irrelevante para a reforma do julgado.

Ninguém afirmou, na sentença, que a distância geográfica, isoladamente, tornaria impossível qualquer deslocamento entre os municípios. O que se reconheceu foi algo diverso: que, no contexto específico destes autos, a residência do autor em Redenção, o registro do veículo na mesma localidade, a narrativa estável de que jamais estivera em Salvaterra e o boletim de ocorrência lavrado logo após a ciência das autuações compõem conjunto convergente e suficiente para infirmar a imputação administrativa, sobretudo diante da ausência de contraprova robusta por parte da autarquia.

O DETRAN, em vez de produzir elementos concretos aptos a demonstrar a efetiva circulação do veículo do autor em Salvaterra na data e horário indicados, limitou-se a reiterar a presunção abstrata de legitimidade do ato administrativo e a atacar, genericamente, o valor do boletim de ocorrência.

Isso é insuficiente.

Quando o administrado apresenta elementos sérios de incompatibilidade entre a autuação e a sua realidade fática, incumbe à Administração, especialmente no exercício do poder sancionador, oferecer lastro material minimamente robusto para sustentar a higidez do ato.

Não basta, nessa etapa, afirmar genericamente que o auto é legítimo porque foi lavrado por agente público.

É necessário que a legitimidade formal encontre correspondência em consistência material.

E foi justamente esse ponto que a prova do autor conseguiu abalar.

Aliás, há no recurso um dado que, longe de auxiliar a tese da autarquia, a enfraquece de modo expressivo.

Refiro-me à admissão de que os autos de infração
D001277621
e
D001277622
já foram cancelados administrativamente por erro de preenchimento, remanescendo, segundo o recorrente, apenas o auto
D001277620
.

Esse reconhecimento administrativo, ao contrário do que pretende o apelante, não depõe em favor da confiabilidade global da atuação fiscalizatória; antes, revela que o próprio órgão autuante identificou irregularidades relevantes no núcleo fático que deu origem à controvérsia.

Em casos como o presente, o cancelamento administrativo de dois autos provenientes do mesmo contexto não constitui dado neutro. Ele fragiliza a robustez do cenário administrativo e reforça a plausibilidade da tese autoral de que houve falha de identificação, erro material ou situação anômala incompatível com a regular imputação das infrações ao proprietário demandante.

Se a própria Administração reconhece que dois autos daquele contexto eram inválidos, não se mostra racional exigir do jurisdicionado prova quase impossível acerca da mecânica exata da irregularidade para, só então, admitir a invalidação do terceiro auto remanescente.

O ponto central não é saber, com rigor técnico-pericial, se houve efetiva clonagem da placa, erro humano na fiscalização, falha de lançamento ou outra anomalia administrativa específica.

O ponto decisivo é saber se, diante do conjunto probatório efetivamente produzido, é juridicamente seguro manter contra o autor um auto de infração cuja credibilidade material foi seriamente comprometida.

Entendo que não.

A Administração não pode transferir integralmente ao particular o ônus de desvendar tecnicamente a origem interna da falha que levou à autuação indevida. Uma vez instaurada dúvida séria, concreta e racional acerca da compatibilidade entre o ato sancionador e a realidade do administrado, impõe-se controle jurisdicional corretivo.

Também não procede a tentativa de reduzir o caso a simples “declaração unilateral” do autor.

Essa formulação retórica não corresponde ao que efetivamente consta dos autos.

O juízo sentenciante não acolheu a demanda apenas porque o autor negou a infração. Acolheu-a porque essa negativa veio acompanhada de documentação do veículo, de notificações emitidas pelo próprio órgão, de boletim de ocorrência compatível com a cronologia dos fatos e, posteriormente, da própria admissão administrativa de nulidade de dois dos autos discutidos.

Em outras palavras, a procedência não resultou de mera adesão subjetiva à versão da parte autora, mas de valoração integrada de um conjunto probatório harmônico, coerente e suficiente.

A autarquia, por sua vez, não trouxe aos autos prova técnica, registro material específico, demonstração contextual de circulação do veículo em Salvaterra ou qualquer outro elemento capaz de desfazer, com densidade, a convicção formada no primeiro grau.

Nessas condições, não há espaço para a reforma da sentença.

Também não merece acolhida o pedido subsidiário de manutenção isolada do auto
D001277620
.

Isso porque o recurso não apresenta fundamento fático novo ou prova diferenciada que permita, de forma segura, dissociar esse auto remanescente do quadro global de inconsistência já reconhecido judicialmente e parcialmente admitido administrativamente.

Ao contrário, a insistência na preservação de um único auto, em cenário no qual os demais foram invalidados pelo próprio órgão autuante e no qual a prova judicial aponta para a indevida imputação das infrações ao autor, apenas evidencia tentativa de preservar resíduo sancionatório sem base probatória realmente sólida.

A sentença, portanto, não merece qualquer reparo.

Ela se harmoniza com o regime jurídico dos atos administrativos, com a natureza relativa da presunção de legitimidade, com as regras de distribuição do ônus probatório e com a exigência constitucional de controle jurisdicional efetivo dos atos estatais potencialmente lesivos a direitos individuais.

A fiscalização de trânsito é atividade estatal de alta relevância e precisa ser exercida com rigor. Mas exatamente por isso sua legitimidade depende de confiabilidade material. Quando o sistema falha e projeta sobre terceiro consequências sancionatórias indevidas, cumpre ao Judiciário restaurar a legalidade e neutralizar os efeitos da imputação viciada.

Foi o que fez, com acerto, o juízo de origem.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, a baixa expressão econômica da causa, a natureza da controvérsia e a necessidade de observância da proporcionalidade, reputo adequada a majoração da verba honorária de
10% para 20% sobre o valor atualizado da causa
, mantido o mesmo parâmetro de cálculo adotado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 20
% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026